Tribunal: TJDFT
Processo: 0717510-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. REPOUSO NOTURNO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO BENÉFICA. TEMA 1.087, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO RETROATIVA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. Nos termos do artigo 5o, incisos XXXVI e XL, da Constituição Federal, a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada e a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, o que revela que a regra é a intangibilidade da coisa julgada. No âmbito penal, em específico, vigora o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. Consoante dispõe o artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da Execução a aplicação retroativa da lei posterior benéfica ao condenado (novatio legis in mellius). O dispositivo não compreende a interpretação de que o Juízo da Execução Penal é competente para a aplicação retroativa do entendimento posterior benéfico ao condenado, ainda que firmado sob a sistemática de precedentes vinculantes, como é o caso do Tema 1087, do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas de lei em sentido formal. Precedentes. Apesar de o Tema 1087 ter sido firmado no Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos precedentes vinculantes, não houve a modulação dos efeitos para determinar a sua aplicação retroativa, à luz da disciplina prevista no artigo 927, § 3o, do Código de Processo Civil, que tem aplicação subsidiária ao processo penal.